Tribunal: TCU
Processo: 030.084/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O Projeto Tocando a Vida pretende viabilizar um sistema integrado de 3 orquestras infantis e juvenis, que proporcione o aprendizado musical e o desenvolvimento artístico dos integrantes, mostrando a eles uma nova perspectiva de vida. Serão 3 núcleos de orquestras trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade social, em 3 comunidades distintas de Florianópolis e São José. (no da TCE no sistema: 2150/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 601/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-0755, denominado "Tocando a Vida", cujo objetivo consistia em viabilizar um sistema integrado de três orquestras infantis e juvenis, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU às peças 120, 121 e 122; Considerando que se examina, nesta fase processual, proposta para revisão de ofício do Acórdão 4630/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 2/7/2024, Ata 23/2024; Considerando que a referida revisão objetiva tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Associação Casa de Cultura dos Açores, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, no dia 23/11/2018, antes, portanto, da deliberação do Tribunal; Considerando que a penalidade de multa aplicada à Associação Casa de Cultura dos Açores possui natureza personalíssima; Considerando que, nesses casos, com base na jurisprudência desta Corte, é necessária a revisão de ofício do referido acórdão, nos termos da interpretação analógica que se faz do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para afastar a penalidade aplicada à mencionada associação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o subitem 9.4. do Acórdão 4630/2024-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Associação Casa de Cultura dos Açores, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 030.084/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângela Maria da Silveira (XXX.609.559-XX); Associação Casa de Cultura dos Açores (02.657.861/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo de Oliveira Quandt (57147/OAB-PR), representando Ângela Maria da Silveira; Gabriel Souto Silva (31344/OAB-SC), Rafael Medeiros Popini Vaz (34782/OAB-SC) e outros, representando Maria de Fátima da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.